Tribunal: TJES
Processo: 5018394-95.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018394-95.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DENILSON SOUZA PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5018394-95.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RECORRIDO: DENILSON SOUZA PEREIRA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CADEIRA DE RODAS MONOBLOCO E CADEIRA DE BANHO. PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA, SUBSCRITA POR PROFISSIONAL VINCULADO AO PRÓPRIO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO ESTADO (CREFES). PARECER FAVORÁVEL DO NAT-JUS. CRITÉRIO ETÁRIO PREVISTO EM PORTARIA. NORMA ADMINISTRATIVA QUE NÃO PODE SE SOBREPOR AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIO DA ASSISTÊNCIA TERAPÊUTICA INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
precisa que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, por meio da disponibilização de “cadeira de rodas e cadeira de banho”.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

ANTE TODO O EXPOSTO, com apoio na fundamentação supra, extingo o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015) e julgo PROCEDENTE a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar (ID 57200356), em todos os seus termos, determinando, por consequência, que o(s) demandado(s), ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio de seus órgãos competentes, disponibilize(m) à parte requerente, DENILSON SOUZA PEREIRA, no prazo de 30 (trinta) dias, em atenção ao laudo e prescrição médica , cadeira de rodas e cadeira de banho, as quais deverão atender às necessidades da parte pleiteante, conforme avaliação do CREFES.

Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº. 12.153/2009, art. 27).

Irresignado, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que o Recorrido recusou cadeira oferecida e não provou imprescindibilidade da cadeira pleiteada.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto.

A questão central a ser dirimida é se um critério administrativo etário, previsto em portaria, pode se sobrepor à prescrição médica específica e ao direito fundamental à saúde de um cidadão com deficiência. Entendo que não.

O direito à saúde, insculpido no art. 196 da Constituição Federal, é um dever do Estado e um direito de todos, devendo ser efetivado de forma integral, visando não apenas a cura de doenças, mas também a promoção da qualidade de vida e da dignidade da pessoa humana.

No caso em apreço, a necessidade do recorrido é inconteste e vem amparada por robusta prova técnica.
O laudo médico datado de 02/09/2022, subscrito pelo Dr. Cilas de Almeida Reis Neto, ortopedista do próprio CREFES — órgão vinculado ao Estado recorrente —, prescreve de forma clara a necessidade de uma "Cadeira de rodas monobloco"
.

Corroborando a indicação médica, o Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT-JUS) deste Poder Judiciário emitiu parecer técnico concluindo ser
FAVORÁVEL
ao pleito, por considerar a patologia de base informada e a necessidade do autor de utilizar OPMs (Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção)
.

O argumento do Estado recorrente se apega, unicamente, ao fato de que o recorrido possui 53 anos, extrapolando o limite de 50 anos estabelecido na Portaria nº 1.272/2013 do Ministério da Saúde para o fornecimento do modelo monobloco
. Trata-se de um apego excessivamente formalista a uma norma de caráter infralegal, que não pode prevalecer sobre a dignidade e a necessidade concreta de saúde do cidadão.

As políticas públicas e seus respectivos protocolos são essenciais para a organização do SUS, mas não são um fim em si mesmas. Devem servir como instrumento para a efetivação do direito à saúde, e não como barreira. O critério etário, embora possa ter uma justificativa técnica geral, não pode ser aplicado de forma cega e absoluta, ignorando as particularidades de cada caso, especialmente quando um médico especialista, vinculado à própria rede pública, atesta a necessidade de um equipamento específico.

A recusa do recorrido em aceitar a cadeira "padrão" ofertada é plenamente justificável, pois busca o cumprimento da prescrição que lhe foi feita pelo profissional que o assiste, que indicou o equipamento mais adequado para lhe proporcionar maior autonomia, conforto e qualidade de vida.
O princípio da assistência terapêutica integral (art. 7º, II, da Lei nº 8.080/90) impõe ao Estado o dever de fornecer o "conjunto articulado e contínuo das ações e serviços (...) exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema"
, o que inclui o equipamento mais apropriado à condição do paciente, e não apenas uma alternativa genérica.

Dessa forma, a r. sentença de primeiro grau não merece reparos, pois aplicou o melhor direito à espécie, priorizando o direito fundamental à saúde e à dignidade do recorrido em face de um óbice puramente administrativo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)